Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Processo : 0724491-92.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 37600501), proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0711897-89.2022.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência para que a autora, aqui agravante, fosse incluída no Teste de Aptidão Física – TAF e nas demais fases do certame público da Polícia Civil do Distrito Federal. Fundamentou o juízo singular: Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que afastou a requerente do concurso público. Com efeito, a parte autora se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, concorrendo, para tanto, às vagas de ampla concorrência. Assim, a questão aqui colocada é aquilatar se os problemas médicos da requerente são ou não compatíveis com o cargo postulado, nos termos da decisão administrativa: [...] Observe-se que a Junta Médica informou que a autora apresenta joelho direito com condropatia grau II, derrame intra-articular e hoffite. Vale dizer, a Administração Pública fez um recorte técnico de quem ela aceita ou não para o bom desempenho do cargo. Portanto, a questão colocada nos presentes autos demanda uma análise técnica-pericial, não sendo suficiente a prova unilateralmente colacionada aos autos pela parte autora. Assim, a prova do fato constitutivo do direito da parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. De igual modo, não prospera o argumento da parte autora quando alega que há uma contradição na decisão administrativa impugnada, pois foi considerada apta no exame biopsicossocial, tendo em vista que são análises diferentes realizadas por profissionais diversos. Desta forma, no atual momento processual, prevalece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo impugnado. Melhor sorte não socorre ao requerente quando alega que a decisão administrativa está desprovida de motivação, pois foram elencados pressupostos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. A agravante relata que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, pelo sistema de ampla concorrência. Narra que obteve provação nas provas objetiva e discursiva e, então, foi convocada para os exames biométricos e avaliação médica. Aduz que, embora não se encaixe em nenhuma das 156 condições clínicas arroladas no Edital do certame como incapacitantes, “foi considerada incapaz pelo único motivo de ter realizado uma de ter se submetido à um tratamento cirúrgico, reconstrução de ligamento cruzado anterior (LCA), do joelho esquerdo, no mês de setembro do ano 2000”. Informa que, em atendimento à solicitação nos termos do item 12.7.2 do Edital, apresentou novo exame acompanhado de laudo de médico especialista, no qual concluiu-se que a agravante se encontra apta para o cargo. Considera desproporcional e indevida a sua eliminação do certame na etapa médica, por conta de uma cirurgia realizada no ano de 2000, da qual a agravante está total e completamente recuperada e sem nenhuma restrição física. Ressalta que “pratica regularmente vários esportes como maratona de atletismo, surte, skate e até mesmo equitação”. Alega que “a justificativa da própria banca examinadora, fundamenta-se com base em “POSSÍVEIS ENFERMIDADES FUTURAS”, decorrentes de uma cirurgia realizada no ano de 2000 e que 22 anos depois nunca apresentou nenhuma limitação a candidata”. Cita entendimento jurisprudencial no sentido de que a condropatia e derrame articular, por si sós, não podem justificar a conclusão de inaptidão do candidato, baseada em risco futuro, quando atestada a ausência de qualquer limitação. Salienta que “a eliminação da parte autora se deu unicamente pelo que pode ou não ocorrer futuramente”, embora não tenha sido “constatada nenhuma inaptidão física da autora no momento do exame, mas apenas alterações clínicas em seu joelho que PODERIAM causar “repercussões funcionais” no futuro”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A agravante se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020 (id. 131314996 na origem), concorrendo às vagas reservadas à ampla concorrência. Consta que o concurso é formado por duas etapas (item 9.1 do Edital), compreendendo-se na primeira etapa: as provas objetivas e discursiva; exames biométricos e avaliação médica; prova de capacidade física, avaliação psicológica; e Sindicância de vida pregressa e investigação social. Infere-se dos autos que a agravante foi aprovada nas provas objetivas e discursiva, contudo, foi considerada inapta na avaliação médica, sob a seguinte justificativa (id. 131735804 na origem): O(a) candidato(a) apresenta joelho direito com condropatia grau II, derrame intra-articular e hoffite, confirmados por exame de ressonância magnética do joelho direito e relatório médico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 104 e 108, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051 (Grifado) A avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato está em plena higidez física para o exercício do cargo pretendido. Submetido o candidato à avaliação médica e considerado inapto pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, de regra, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nessa questão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e isonomia. Nesse sentido, o precedente desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PREVISÃO NO EDITAL. LICITUDE DA ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado o acometimento do candidato de condição clínica de saúde incapacitante expressamente prevista no edital do certame e reconhecida a legitimidade da exigência, em decorrência da complexidade das funções exercidas no cargo almejado, há de se reconhecer a legalidade do ato administrativo que o considerou inapto. 2. A Junta Médica responsável pelo concurso para provimento de cargos na Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) fundamentou, de forma clara, que a condição clínica do requerente/apelante é incompatível com o cargo pretendido. A banca examinadora constatou que o candidato apresentava "estenose de junção ureteropélvica à esquerda com uropatia obstrutiva e redução da função do rim esquerdo", em consonância com a resposta do relatório médico apresentado pelo próprio candidato ao recurso administrativo, condição que coloca em grave risco a segurança do candidato e das demais pessoas, bem como é determinante de frequentes ausências, nos termos do art. 5o, termos do art. 5o, §§ 1o, 4o e 7o, da Instrução Normativa n° 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017. Dessa forma, o candidato foi devidamente eliminado do certame, conforme o subitem 12.11 do edital de abertura e o art. 12 da Instrução Normativa n 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (APC 0729178-51.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019) A agravante questiona o resultado da junta médica, ao argumento de que a sua eliminação “se deu unicamente pelo que pode ou não ocorrer futuramente”, isto é, por constatação de alterações que poderiam causar “repercussões funcionais” no futuro. Todavia, a despeito das considerações lançadas nos itens “b”, “c” e “d” do parecer da junta médica oficial do certame, resta claro que a eliminação da agravante se deu por apresentar condropatia grau II, derrame intra-articular e hoffite, condições consideradas incapacitantes, segundo o Edital. Deveras, sobre a condropatia, em especial no grau II, colhe-se na literatura médica as seguintes informações: A condropatia, na maioria das vezes, é uma doença de evolução lenta e progressiva. Quando tem sua origem ligada a reumatismo como a artrite reumatoide e quando ligada há sequelas de traumas, pode progredir de forma muito rápida e incapacitante. (Grifado) Em grande parte das vezes, a condropatia começa com um desconforto articular, agravado pela atividade (correr, pular, subir ou descer degraus) ou por estar sentado prolongadamente. O tipo de sintomas vais depender da localização: condropatia patelar, com dificuldade diária de subir e descer escadas; condropatia do quadril (coxo-femoral), com dor na virilha, Condropatia do tornozelo (tíbio-tarsica), com dor e rigidez no tornozelo; Condropatia do ombro (glenoumeral), incapacidade de movimentos como pentear o cabelo. Havendo progressão, a condropatia leva ao inchaço, principalmente no joelho com perda de força muscular do quadríceps (anterior da coxa). Quando isso ocorre, são comuns queixas de que o joelho está falseando, ou saindo do lugar, muitos estalos e a o que chamamos de creptação, popularmente conhecido como rangir. Em estágios mais avançados a condropatia, aqui chamada de artrose leva à incapacitação para tarefas diárias como caminhar e subir escadas, tornando o tratamento definitivo urgente, como a inserção da prótese do joelho, por exemplo.[1] A classificação do grau da perda de cartilagem leva o nome do autor Outerbridge. Ela é dividida em 04 graus, que podem ser identificados por exames de imagem, principalmente pela ressonância magnética. Este sistema de classificação foi originalmente concebido para artroscopia e, inicialmente, serviu para a avaliação de condromalácia patelar. Contudo, depois foi modificado e estendido para as superfícies condrais do corpo todo. Confira a seguir: [...] Grau II Nas imagens existem edema semelhante a bolhas, desgaste da cartilagem articular, estendendo-se para a superfície com fragmentação e fissura dentro de áreas moles da cartilagem articular. Os sintomas da condropatia de grau 2 são muito semelhantes ao grupo 1, mas costumam ser mais intensos, com crises mais duradouras de dor, já surgindo queixas ligadas à inibição muscular como travamento e falseio. (Grifado) Algumas crises de inchaço leve no joelho podem ocorrer, e a maioria das pessoas melhora apenas com o protocolo simples de reabilitação.[2] Não obstante os laudos médicos particulares anexados aos autos, ao menos nesta sede de agravo, não há elementos seguros para se afirmar, prima facie, que a agravante não se enquadra na condição incapacitante descrita pela juntada médica oficial do órgão de seleção. De fato, a controvérsia estabelecida milita contra a agravante, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos. Por isso, no momento, o laudo particular juntado pela parte não pode prevalecer. Nesse quadro, como ressaltado na decisão atacada, a controvérsia estabelecida deverá ser melhor elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Não estando evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento da tutela de urgência. Nesse sentido, orienta o aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu a suspensão do ato administrativo. 2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, resta afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. 3. Recurso não provido. (AGI 0751192-61.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, julgado em 14/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Grifado) Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Disponível em: https://adrianoleonardi.com.br/joelho/cartilagem/condropatia/o-que-e-condropatia/ [2] Disponível em: https://adrianoleonardi.com.br/artigos/graus-da-condropatia-quais-sao-as-diferencas-dos-sintomas-e-tratamentos/